Tribunal: TJES
Processo: 0029014-22.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0029014-22.2019.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VICENTE ROSA DE PAULA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESERÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO TÁCITA PELO MAGISTRADO. DECISÃO DE RECEBIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. SUCESSIVAS DECISÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nas razões do recurso em sentido estrito, a defesa do autor do fato objetiva a revogação das medidas protetivas impostas. De início, impende observar a divergência existente, tanto na doutrina como na jurisprudência, a respeito da via processual adequada para impugnação das decisões que concedem ou negam medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o silêncio do legislador a respeito desse tema.

2
. “Isto porque, dispondo a medida protetiva de natureza criminal, a jurisprudência pátria tem se dividido entre a admissibilidade do recurso em sentido estrito, em interpretação extensiva do inciso V, do art. 581, do CPP, e da apelação criminal, haja vista a decisão no procedimento de medida protetiva possuir natureza de decisão interlocutória mista terminativa, adequando-se à previsão do inciso II, do art. 593, do CPP. Diante da controvérsia apontada, e, considerando a orientação sedimentada nos tribunais superiores, no sentido de admitir a fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 do CPP, o recurso interposto pelo recorrente deve ser conhecido. (...).” (TJRJ; RSE 0182745-42.2020.8.19.0001; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Rosita Maria de Oliveira Netto; DORJ 31/03/2023; Pág. 180).

3
.
O recorrente formulou expresso pedido de assistência judiciária gratuita, alegando que “não possui meios de arcar com as custas processuais e honorários de advogado sem que para isso, seja sacrificado seu sustento, ou de seus familiares.” Posteriormente, ao receber o recurso, o magistrado
a quo
não se manifestou acerca do tema, havendo, por conseguinte, a concessão tácita do referido pleito, circunstância que afasta qualquer possibilidade de reconhecimento da deserção no caso em comento.

4.
Restando devidamente demonstrada nos autos a imprescindibilidade da medida para a preservação da incolumidade física e psicológica da vítima, imperiosa a manutenção da r. decisão recorrida, a qual, diga-se de passagem, encontra-se devidamente fundamentada e pautada nas particularidades do caso concreto.

5.
Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0029014-22.2019.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VICENTE ROSA DE PAULA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0029014-22.2019.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 02/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR . ADVOGADO PATRICK GOMES SILVA NASCIMENTO:-

Boa tarde excelências, queria cumprimentar os doutos desembargadores aqui na pessoa do presidente Fernando Zardine; cumprimentar a douta Procuradora, os servidores da justiça e os demais presentes.

Excelência, trata-se de recurso em sentido estrito, cujo teor é o pedido de reputação das medidas protetivas, pois as mesmas carecem de motivos idôneos para sua manutenção.

Preliminarmente, queria salientar às vossas excelências que a medida protetiva possui natureza cautelar, logo ela depende de um processo principal para que ela possa ser mantida, o que não é o caso dos autos, vez que a parte não manifestou em momento algum o desejo de representar criminalmente contra o recorrente.

Não havendo um processo principal, essa medida protetiva não pode se manter, porque ela seria uma antecipação de uma prisão, de uma sentença que sequer pode ser proferida, porque não houve um processo principal. Inclusive, trago aqui jurisprudências, que peço para não citar as referências, porque elas se encontram no próprio pedido de recurso a sentido estrito.

Essa é uma apelação do Estado de Goiás, que os Desembargadores lá entenderam o seguinte: Mantém-se o ato judicial que revogou as medidas protetivas de urgência, uma vez que possuem natureza cautelar. Se transcorrido o lapso temporal considerável desde a interposição, sem qualquer informação de cumprimento, de descumprimento da medida, em atenção aos princípios da atualidade, necessidade e razoabilidade, o recurso foi reconhecido e provido.

Excelências, é justamente o caso dos autos. Já se passaram, salvo engano, mais de 38 meses do fato ocorrido. O fato, salvo engano, ocorreu em dezembro de 2017 ou dezembro de 2018. Não houve uma representação criminal por parte da vítima, e vem se mantendo reiteradamente a concessão dessas medidas ao arrepio da lei.

Isso, ao ver da defesa, caracteriza uma pena de caráter perpétuo. Porque, vejam lá, quando que vai terminar essa medida protetiva? A pergunta que deixo, porque toda vez que se pede no juízo de piso, ele manda ouvir a vítima e a vítima, por razões de briga patrimonial num processo de dissolução de união estável, ao qual ela está com a posse da propriedade de todos os bens e dilapidando o patrimônio, ela se vale da medida protetiva para impedir que o recorrido tenha ciência do que está acontecendo. Inclusive, o processo está rolando perante a primeira vara de família da serra.

Então, excelências, rogo a vossas excelências que a medida protetiva seja revogada, nos termos do recurso, por ser medida da mais legitima justiça.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Presidente, parabenizo o douto advogado, que fez a sua sustentação oral e em virtude de alguns pontos trazidos por V.Exa., peço retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 09/08/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Patrick Gomes Silva Nascimento, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VICENTE ROSA DE PAULA JÚNIOR
, com fulcro no artigo 581 do Código de Processo Penal, em face da decisão de fls. 184/185, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, que manteve as medidas protetivas de urgência requeridas por
ELANE SALES LEITE
em desfavor do ora recorrente.

Em contrarrazões recursais, de modo preliminar ao mérito, a defesa de
ELANE SALES LEITE
, pugnou pelo não conhecimento do presente recurso sob duas alegações.

A primeira, pela deserção do recurso em razão do não pagamento das custas processuais. E a segunda, pelo não cabimento de recurso em sentido estrito na hipótese, ou seja, em face de decisão que indeferiu o pedido de extinção de medida protetiva de urgência.

Pois bem. Acerca do pleito relativo ao reconhecimento da deserção, entendo que tal preliminar não merece ser acolhida.

Isso porque, em suas razões, o recorrente formulou expresso pedido de assistência judiciária gratuita (fl. 190), alegando que “não possui meios de arcar com as custas processuais e honorários de advogado sem que para isso, seja sacrificado seu sustento, ou de seus familiares”.

Posteriormente, ao receber o recurso, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora impugnada, não se manifestando acerca do tema, havendo, por conseguinte, a concessão tácita do referido pleito, circunstância que afasta qualquer possibilidade de reconhecimento da deserção no caso em comento
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, ANTE A DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NA PEÇA INICIAL DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE 1º GRAU QUE IMPEDE A DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO. Concessão tácita. Juízo de retratação exercido. Mérito recursal que deverá ser submetido à análise do colegiado. Recurso conhecido e provido. (TJPR; Rec 0002600-98.2012.8.16.0083; Jaguariaíva; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Priscilla Placha Sá; Julg. 08/08/2022; DJPR 08/08/2022).

Acerca do não cabimento do recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que manteve a fixação de medida protetiva de urgência decretada em desfavor do ora recorrente, de igual modo, entendo que tal preliminar também não merece ser acolhida.

Isso porque, como bem salientado no judicioso parecer ministerial, “nossos Tribunais Pátrios têm firmado a compreensão de que em virtude da grande controvérsia existente acerca da possibilidade de impugnação de decisão proferida no âmbito da Lei Maria da Penha por meio de recurso em sentido estrito, quando este tem sido manejado, reputando-se inexistir erro grosseiro, vem sendo admitida a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade a fim de possibilitar o seu recebimento como agravo de instrumento.

Nesse passo, diante da diversidade de posicionamentos acerca do recurso cabível, em que uns apontam o recurso em sentido estrito enquanto outros assentam ser o agravo de instrumento, se faz adequada a observância do princípio da fungibilidade, previsto pelo art. 579 do Código de Processo Penal”.

Em idêntica orientação:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

Decisão que manteve a imposição das medidas protetivas previstas no artigo 22, inciso III, alíneas a, b e c, da Lei nº 11.340/2.006. Insurgência defensiva requerendo sua revogação. Recurso conhecido pelo princípio da fungibilidade. Necessidade de aplicação da medida protetiva devidamente evidenciada e fundamentada
. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSP; RSE 1500265-90.2022.8.26.0604; Ac. 16907247; Sumaré; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; Julg. 30/06/2023; DJESP 05/07/2023; Pág. 3157).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA). CRIME DE AMEAÇA. Sentença que prorrogou a medida protetiva até o término da pandemia. (...).
Isto porque, dispondo a medida protetiva de natureza criminal, a jurisprudência pátria tem se dividido entre a admissibilidade do recurso em sentido estrito, em interpretação extensiva do inciso V, do art. 581, do CPP, e da apelação criminal, haja vista a decisão no procedimento de medida protetiva possuir natureza de decisão interlocutória mista terminativa, adequando-se à previsão do inciso II, do art. 593, do CPP. Diante da controvérsia apontada, e, considerando a orientação sedimentada nos tribunais superiores, no sentido de admitir a fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 do CPP, o recurso interposto pelo recorrente deve ser conhecido
. (...). (TJRJ; RSE 0182745-42.2020.8.19.0001; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Rosita Maria de Oliveira Netto; DORJ 31/03/2023; Pág. 180).

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (22, INCISOS II E III, ALÍNEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’, DA LEI Nº 11.340/06). Recurso em sentido estrito.
Controvérsia na doutrina e na jurisprudência acerca do recurso cabível. Aplicação do princípio da fungibilidade que se impõe
. Noticiante que descumpriu a medida. Reaproximação que partiu da própria recorrida. Revogação da medida protetiva que se mostras pertinente. Recurso conhecido e provido. (TJPR; Rec 0004530-27.2022.8.16.0011; Curitiba; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Renata Estorilho Baganha; Julg. 30/04/2023; DJPR 02/05/2023).

À luz do exposto,
rejeito ambas as preliminares suscitadas pela defesa de ELANE SALES LEITE
e passo à análise do mérito deste recurso em sentido estrito.

É como voto.

*

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

No mérito propriamente dito, o ora recorrente,
VICENTE ROSA DE PAULA JÚNIOR
, ao pugnar pela revogação das medidas protetivas de urgência estabelecidas em seu desfavor, em síntese, aduziu acerca do extenso lapso temporal do seu deferimento, eis que “se deram em 24 de dezembro de 2019”, ressaltando, também, que “desde essa data, jamais teve contato com a suposta vítima, quer seja pessoalmente ou por mensagem, ou qualquer outro meio”.

Sustentou, ainda, tanto em sede de razões recursais quanto em sua sustentação oral, “que a requerente, ou seja, a Sra. Elane Sales Leite, optou por não representar criminalmente em desfavor do recorrente, deixando transcorrer in albis o lapso temporal de 6 meses entre o suposto fato, conforme se vê às fls. 03 dos presentes autos, perdendo, portanto, o direito de fazê-lo, conforme preceitua o artigo 38 do Código de Processo Penal”.

Sob tal perspectiva, alega “que toda vez que se requer a revogação das medidas, a recorrida alega de forma genérica seus temores, o que tem feito com que o juízo de piso, mantenha o efeito das medidas que tanto vem atrapalhando a vida do recorrente, razão pela qual, pede a este egrégio Tribunal de Justiça sua revogação, por ser questão de justiça”!

Em contraposição, a ora recorrida entende que as medidas protetivas devem ser mantidas, eis que o estado de perigo é permanente, e que ela “sofre com constantes aparições de vários suspeitos circundando sua casa, em carros e motos, e aparecendo em lugares onde frequenta pessoas bem próximas ao recorrente, estando em constante pressão psicológica dado as ameaças e as violências que sofreu e vem sofrendo”.

Além disso, afirma que o laudo psicológico acostado às fls. 130/131 e o relatório social acostado às fls. 164/166, dão conta que a recorrida ainda resta submetida ao terror, uma vez que o recorrente é violento e anda constantemente armado.

Adotando idêntica linha de raciocínio, o Ministério Público de 1º grau, em suas contrarrazões, também entendeu que devem ser mantidas as medidas protetivas de urgência ora em questão, ressaltando que “o casal trava na Justiça Cível (1ª Vara de Família da Serra) processo para resolver as questões patrimoniais de bens que constituíram enquanto eram casados, o que de certa forma, conforme relatos da própria vítima vem despertando certa inquietude no ex-marido, já que o mesmo já foi sócio dela nos negócios, e o comportamento que o recorrente vem apresentando a vítima não reconhecia enquanto estavam juntos, o que gerou e gera temor na vítima, mesmo sabendo que hoje o ex-companheiro já refez sua vida com outra pessoa, e que não possui filhos em comum com a recorrida, o que causa estranheza na insistência do mesmo em ver revogada tal medida, e que se trouxe algum prejuízo ao recorrente este não restou demonstrado”.

Pois bem. As sobreditas medidas protetivas de urgência concedidas em favor de ELANE SALES LEITE em 25/12/2019, em sede de Plantão Judiciário de 1ª Instância, e mantidas, pela última vez, em 22/03/2023 (fls. 208/208-v), em síntese, resumem-se a: a) proibição do recorrente aproximar-se da vítima e dos familiares desta até o limite mínimo de 100 (cem) metros; b) proibição do representado de manter qualquer contato com a ofendida e com familiares desta por qualquer meio de comunicação, inclusive telefone e, c) proibição de frequentar local de frequência rotineira da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Dito isso, é inegável que a concessão de medidas protetivas de urgência atua como garantia necessária à proteção das vítimas, sendo mantida, contudo, apenas enquanto perdurada a situação de risco, bem como quando demonstrada sua necessidade.

Em outros termos, “de acordo com entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento das medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e proporcionalidade” (TJES; APCr 0020995-65.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022).

No caso em questão, tais medidas, como dito, apesar de terem sido deferidas inicialmente em 25 de dezembro de 2019, circunstância que poderia ensejar primo ictu oculli, o reconhecimento da ausência do requisito relativo à provisoriedade, em verdade, como bem destacado pelo magistrado a quo, continuam sendo necessárias, já que “diante do vasto conteúdo apresentado, em especial o relatório da equipe multidisciplinar no sentido da permanência da existência de risco do requerido perante a vítima”.

Em consonância com tal conclusão, o judicioso parecer ministerial consignou que:

“Há delimitação cabal por meio de laudo médico e documentos carreados que o risco à integridade física e psíquica da vítima se encontra presente, de modo que a revogação postulada se mostra indevida.

Nesse passo, restando assentado por equipe multidisciplinar que a presença do recorrente constitui risco para a vítima, emerge a presença dos vetores habilitadores da imposição de medidas protetivas de urgência, e via de consequência a manutenção das mesmas”.

Em idêntica orientação:

1.
Restando devidamente demonstrada nos autos a imprescindibilidade da medida para a preservação da incolumidade física e psicológica da vítima, imperiosa a manutenção da r. Decisão recorrida, a qual, diga-se de passagem, encontra-se devidamente fundamentada e pautada nas particularidades do caso concreto
. (...). (TJMG; AI 0466690-06.2023.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg. 31/05/2023; DJEMG 31/05/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

Decisão que manteve a imposição da medida protetiva prevista no artigo 22, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.340/2.006. Insurgência defensiva requerendo sua revogação. Recurso conhecido pelo princípio da fungibilidade. Necessidade de aplicação da medida protetiva devidamente evidenciada e fundamentada. Decisão mantida
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSP; RSE 1505576-03.2020.8.26.0032; Ac. 14392463; Araçatuba; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; Julg. 23/02/2021; DJESP 01/03/2021; Pág. 2863).

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE provimento
, mantendo inalterada a decisão de manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da recorrida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acomopanho o voto do Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

(I) DESERÇÃO e (II) NÃO CABIMENTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Patrick Gomes Silva Nascimento, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VICENTE ROSA DE PAULA JÚNIOR
, com fulcro no artigo 581 do Código de Processo Penal, em face da decisão de fls. 184/185, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra, que manteve as medidas protetivas de urgência requeridas por
ELANE SALES LEITE
em desfavor do ora recorrente.

Em contrarrazões recursais, de modo preliminar ao mérito, a defesa de
ELANE SALES LEITE
, pugnou pelo não conhecimento do presente recurso sob duas alegações.

A primeira, pela deserção do recurso em razão do não pagamento das custas processuais. E a segunda, pelo não cabimento de recurso em sentido estrito na hipótese, ou seja, em face de decisão que indeferiu o pedido de extinção de medida protetiva de urgência.

Pois bem. Acerca do pleito relativo ao reconhecimento da deserção, entendo que tal preliminar não merece ser acolhida.

Isso porque, em suas razões, o recorrente formulou expresso pedido de assistência judiciária gratuita (fl. 190), alegando que “não possui meios de arcar com as custas processuais e honorários de advogado sem que para isso, seja sacrificado seu sustento, ou de seus familiares”.

Posteriormente, ao receber o recurso, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora impugnada, não se manifestando acerca do tema, havendo, por conseguinte, a concessão tácita do referido pleito, circunstância que afasta qualquer possibilidade de reconhecimento da deserção no caso em comento
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, ANTE A DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NA PEÇA INICIAL DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE 1º GRAU QUE IMPEDE A DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO. Concessão tácita. Juízo de retratação exercido. Mérito recursal que deverá ser submetido à análise do colegiado. Recurso conhecido e provido. (TJPR; Rec 0002600-98.2012.8.16.0083; Jaguariaíva; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Priscilla Placha Sá; Julg. 08/08/2022; DJPR 08/08/2022).

Acerca do não cabimento do recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que manteve a fixação de medida protetiva de urgência decretada em desfavor do ora recorrente, de igual modo, entendo que tal preliminar também não merece ser acolhida.

Isso porque, como bem salientado no judicioso parecer ministerial, “nossos Tribunais Pátrios têm firmado a compreensão de que em virtude da grande controvérsia existente acerca da possibilidade de impugnação de decisão proferida no âmbito da Lei Maria da Penha por meio de recurso em sentido estrito, quando este tem sido manejado, reputando-se inexistir erro grosseiro, vem sendo admitida a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade a fim de possibilitar o seu recebimento como agravo de instrumento.

Nesse passo, diante da diversidade de posicionamentos acerca do recurso cabível, em que uns apontam o recurso em sentido estrito enquanto outros assentam ser o agravo de instrumento, se faz adequada a observância do princípio da fungibilidade, previsto pelo art. 579 do Código de Processo Penal”.

Em idêntica orientação:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
Decisão que manteve a imposição das medidas protetivas previstas no artigo 22, inciso III, alíneas a, b e c, da Lei nº 11.340/2.006. Insurgência defensiva requerendo sua revogação. Recurso conhecido pelo princípio da fungibilidade. Necessidade de aplicação da medida protetiva devidamente evidenciada e fundamentada
. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSP; RSE 1500265-90.2022.8.26.0604; Ac. 16907247; Sumaré; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; Julg. 30/06/2023; DJESP 05/07/2023; Pág. 3157).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA). CRIME DE AMEAÇA. Sentença que prorrogou a medida protetiva até o término da pandemia. (...).
Isto porque, dispondo a medida protetiva de natureza criminal, a jurisprudência pátria tem se dividido entre a admissibilidade do recurso em sentido estrito, em interpretação extensiva do inciso V, do art. 581, do CPP, e da apelação criminal, haja vista a decisão no procedimento de medida protetiva possuir natureza de decisão interlocutória mista terminativa, adequando-se à previsão do inciso II, do art. 593, do CPP. Diante da controvérsia apontada, e, considerando a orientação sedimentada nos tribunais superiores, no sentido de admitir a fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 do CPP, o recurso interposto pelo recorrente deve ser conhecido
. (...). (TJRJ; RSE 0182745-42.2020.8.19.0001; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Rosita Maria de Oliveira Netto; DORJ 31/03/2023; Pág. 180).

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (22, INCISOS II E III, ALÍNEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’, DA LEI Nº 11.340/06). Recurso em sentido estrito.
Controvérsia na doutrina e na jurisprudência acerca do recurso cabível. Aplicação do princípio da fungibilidade que se impõe
. Noticiante que descumpriu a medida. Reaproximação que partiu da própria recorrida. Revogação da medida protetiva que se mostras pertinente. Recurso conhecido e provido. (TJPR; Rec 0004530-27.2022.8.16.0011; Curitiba; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Renata Estorilho Baganha; Julg. 30/04/2023; DJPR 02/05/2023).

À luz do exposto,
rejeito ambas as preliminares suscitadas pela defesa de ELANE SALES LEITE
e passo à análise do mérito deste recurso em sentido estrito.

É como voto.

MÉRITO

No mérito propriamente dito, o ora recorrente,
VICENTE ROSA DE PAULA JÚNIOR
, ao pugnar pela revogação das medidas protetivas de urgência estabelecidas em seu desfavor, em síntese, aduziu acerca do extenso lapso temporal do seu deferimento, eis que “se deram em 24 de dezembro de 2019”, ressaltando, também, que “desde essa data, jamais teve contato com a suposta vítima, quer seja pessoalmente ou por mensagem, ou qualquer outro meio”.

Sustentou, ainda, tanto em sede de razões recursais quanto em sua sustentação oral, “que a requerente, ou seja, a Sra. Elane Sales Leite, optou por não representar criminalmente em desfavor do recorrente, deixando transcorrer in albis o lapso temporal de 6 meses entre o suposto fato, conforme se vê às fls. 03 dos presentes autos, perdendo, portanto, o direito de fazê-lo, conforme preceitua o artigo 38 do Código de Processo Penal”.

Sob tal perspectiva, alega “que toda vez que se requer a revogação das medidas, a recorrida alega de forma genérica seus temores, o que tem feito com que o juízo de piso, mantenha o efeito das medidas que tanto vem atrapalhando a vida do recorrente, razão pela qual, pede a este egrégio Tribunal de Justiça sua revogação, por ser questão de justiça”!

Em contraposição, a ora recorrida entende que as medidas protetivas devem ser mantidas, eis que o estado de perigo é permanente, e que ela “sofre com constantes aparições de vários suspeitos circundando sua casa, em carros e motos, e aparecendo em lugares onde frequenta pessoas bem próximas ao recorrente, estando em constante pressão psicológica dado as ameaças e as violências que sofreu e vem sofrendo”.

Além disso, afirma que o laudo psicológico acostado às fls. 130/131 e o relatório social acostado às fls. 164/166, dão conta que a recorrida ainda resta submetida ao terror, uma vez que o recorrente é violento e anda constantemente armado.

Adotando idêntica linha de raciocínio, o Ministério Público de 1º grau, em suas contrarrazões, também entendeu que devem ser mantidas as medidas protetivas de urgência ora em questão, ressaltando que “o casal trava na Justiça Cível (1ª Vara de Família da Serra) processo para resolver as questões patrimoniais de bens que constituíram enquanto eram casados, o que de certa forma, conforme relatos da própria vítima vem despertando certa inquietude no ex-marido, já que o mesmo já foi sócio dela nos negócios, e o comportamento que o recorrente vem apresentando a vítima não reconhecia enquanto estavam juntos, o que gerou e gera temor na vítima, mesmo sabendo que hoje o ex-companheiro já refez sua vida com outra pessoa, e que não possui filhos em comum com a recorrida, o que causa estranheza na insistência do mesmo em ver revogada tal medida, e que se trouxe algum prejuízo ao recorrente este não restou demonstrado”.

Pois bem. As sobreditas medidas protetivas de urgência concedidas em favor de ELANE SALES LEITE em 25/12/2019, em sede de Plantão Judiciário de 1ª Instância, e mantidas, pela última vez, em 22/03/2023 (fls. 208/208-v), em síntese, resumem-se a: a) proibição do recorrente aproximar-se da vítima e dos familiares desta até o limite mínimo de 100 (cem) metros; b) proibição do representado de manter qualquer contato com a ofendida e com familiares desta por qualquer meio de comunicação, inclusive telefone e, c) proibição de frequentar local de frequência rotineira da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Dito isso, é inegável que a concessão de medidas protetivas de urgência atua como garantia necessária à proteção das vítimas, sendo mantida, contudo, apenas enquanto perdurada a situação de risco, bem como quando demonstrada sua necessidade.

Em outros termos, “de acordo com entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento das medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e proporcionalidade” (TJES; APCr 0020995-65.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022).

No caso em questão, tais medidas, como dito, apesar de terem sido deferidas inicialmente em 25 de dezembro de 2019, circunstância que poderia ensejar primo ictu oculli, o reconhecimento da ausência do requisito relativo à provisoriedade, em verdade, como bem destacado pelo magistrado a quo, continuam sendo necessárias, já que “diante do vasto conteúdo apresentado, em especial o relatório da equipe multidisciplinar no sentido da permanência da existência de risco do requerido perante a vítima”.

Em consonância com tal conclusão, o judicioso parecer ministerial consignou que:

“Há delimitação cabal por meio de laudo médico e documentos carreados que o risco à integridade física e psíquica da vítima se encontra presente, de modo que a revogação postulada se mostra indevida.

Nesse passo, restando assentado por equipe multidisciplinar que a presença do recorrente constitui risco para a vítima, emerge a presença dos vetores habilitadores da imposição de medidas protetivas de urgência, e via de consequência a manutenção das mesmas”.

Em idêntica orientação:

1.
Restando devidamente demonstrada nos autos a imprescindibilidade da medida para a preservação da incolumidade física e psicológica da vítima, imperiosa a manutenção da r. Decisão recorrida, a qual, diga-se de passagem, encontra-se devidamente fundamentada e pautada nas particularidades do caso concreto
. (...). (TJMG; AI 0466690-06.2023.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg. 31/05/2023; DJEMG 31/05/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
Decisão que manteve a imposição da medida protetiva prevista no artigo 22, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.340/2.006. Insurgência defensiva requerendo sua revogação. Recurso conhecido pelo princípio da fungibilidade. Necessidade de aplicação da medida protetiva devidamente evidenciada e fundamentada. Decisão mantida
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSP; RSE 1505576-03.2020.8.26.0032; Ac. 14392463; Araçatuba; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; Julg. 23/02/2021; DJESP 01/03/2021; Pág. 2863).

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE provimento
, mantendo inalterada a decisão de manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.